Tribunal: TJDFT
Processo: 0707625-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial.
2. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla a temática em análise, ou seja, a simples determinação de emenda à inicial não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do presente recurso, nem permite, lado outro, a aplicação da tese da taxatividade mitigada, definida pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp. 1.696.396/MT (Tema 998), porquanto não se identifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no eventual recurso de apelação.
3. Recurso conhecido e não provido.